Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.

1 – Desconsideração da personalidade jurídica. Na forma do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica da empresa, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A ausência de bens e patrimônio da agravada, bem como o descumprimento reiterado de obrigações, atrelados à criação de nova pessoa jurídica pelos mesmos sócios para desempenhar atividade econômica semelhante, caracterizam o abuso da personalidade jurídica da empresa, a fundamentar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

J